Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFISSÃO PARCIAL. ACERVO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME EM EXAME TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM ANÁLISE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ATINGIDO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas, praticado em horário de repouso noturno, quando as declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, corroboradas por depoimento de testemunha, filmagens das câmeras de segurança do local e a confissão parcial do réu, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
IV - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data fato.
V - Inviável reconhecer o princípio da insignificância, quando o réu é portador de maus antecedentes em crimes patrimoniais, além de reincidente, e o furto é qualificado pelo concurso de agentes.
VI - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VII - Se as condenações anteriores atingiram o período descrito no art. 64, I, do CP, deve ser mantida a agravante da reincidência.
VIII - Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com as circunstâncias do crime analisadas em seu desfavor, o regime adequado seria o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, a contrario sensu da Súmula no 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto, diante do princípio ne reformatio in pejus.
IX - Fixada sanção pecuniária observando o critério trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa e a condição econômica do réu na determinação do valor de cada um deles, não há correção a ser realizada.
X - Recurso conhecido e desprovido.